Tribunal: TJDFT
Processo: 0700393-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700393-45.2019.8.07.0001 RECORRENTES: RAFAEL MACHADO BRAZ, ELMIRO JERONIMO BRAZ RECORRIDOS: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA, TRINO MOTORS COMERCIO DE AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. CITAÇÃO POR EDITAL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CURADORIA DE AUSENTES. NEGATIVA GERAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. AVAL. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Para a validade da citação por edital não se exige o exaurimento de todas as diligências que o engenho humano possa conceber para localizar o réu. As tentativas nos endereços indicados pelo autor e a consulta ao bacenjud, Infojud, e renajud, sem êxito, bastam para evidenciar que o réu está em lugar ignorado. 2. O avalista garante o pagamento do título e não faz jus ao benefício de ordem, cuja proteção processual se aplica-se somente a fiança – CCB 827. 3. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. (STJ/382). Os recorrentes apontam divergência jurisprudencial com julgado do TJRS, pleiteando a redução da dívida ao montante adequado, utilizando-se, para tanto, a taxa de juros de 1% (um por cento) ano, reconhecendo-se a abusividade dos juros fixados em 5,340% (cinco vírgula trezentos e quarenta por cento) ao mês no contrato de abertura de crédito, sob o argumento de que a taxa de juros deve respeitar o limite da taxa média de mercado no momento da contratação. Contudo, não indica qual dispositivo legal seria objeto da interpretação divergente. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O recurso especial fundamentado no dissídio jurisprudencial exige, em qualquer caso, que tenham os acórdãos - recorrido e paradigma - examinado o tema sob o enfoque do mesmo dispositivo de lei federal. Se nas razões de recurso especial não há a indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido, com a consequente demonstração da divergência de interpretação à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o óbice contido na Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal, a inviabilizar o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.028.892/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não deveria prosseguir, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA ABUSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MORA CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. 2. Na hipótese, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida a taxa de juros remuneratórios acordada. 3. O reconhecimento da validade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora. 4. Agravo interno provido para, em novo exame do feito, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.970.353/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.906.641/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 17/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025